Tribunal: STF
Processo: Rcl 85694
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Kellvi Robert da Silva para garantir a autoridade da decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental — ADPF 347/DF pelo Juízo da Vara Regional de Garantias da Comarca de Criciúma/SC e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina — TJSC.



    A defesa técnica narra que o reclamante responde a ação penal por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) e está preso preventivamente desde o dia 8/8/2025. 



    Afirma que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação, sobretudo por ser o reclamante primário, com apreensão de pequena quantidade de droga (19 gramas de cocaína e 84 gramas de maconha).



    Alega, também, que a decisão que decretou a prisão preventiva não analisou a possibilidade de substituição da prisão provisória por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal — CPP, e conforme determinado na ADPF 347/DF.



    Segundo expõe, no julgamento da ADPF 347/DF, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro e determinou a todos os magistrados que: a) realizem audiências de custódia em até 24 horas; e b) fundamentem expressamente a não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sempre que decretarem ou mantiverem a prisão preventiva.



    Assevera que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não observou tais parâmetros, limitando-se a afirmar, de modo genérico e abstrato, que as medidas cautelares seriam insuficientes. 



    Desse modo, entende que a decisão reclamada, ao simplesmente afirmar que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria “inadequada e insuficiente” e que a segregação cautelar se justificaria pela “preservação da ordem pública”, desatendeu ao comando constitucional da ADPF 347 por:



    1. Não apresentar fundamentação concreta e individualizada que demonstrasse por que as medidas alternativas previstas no Art. 319 do CPP (tais como monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar noturno, proibição de contato ou de se ausentar da comarca) seriam insuficientes para mitigar o alegado periculum libertatis. 



    2. Deixar de levar em consideração o “quadro dramático do sistema carcerário”, pois não demonstrou o esforço de buscar soluções menos gravosas antes de recorrer à prisão, que deve ser a ultima ratio (doc. 1, pp. 4-5).



    Aduz que o juízo reclamado fundamentou a necessidade de prisão provisória, especialmente o periculum libertatis, em dois pilares: o suposto histórico criminal do reclamante e supostas ameaças proferidas aos policiais no momento do flagrante.



    Argumenta que, muito embora o reclamante responda à outra ação penal, o juízo reclamado reconheceu que ele é primário, inexistindo, portanto, um histórico criminal. Já a alegação de que o reclamante teria ameaçado os policiais não passaria de mera retórica, visto que eventual ameaça deve ser concreta e com indicativos de perigo.



    Acrescenta que o Presídio Regional de Criciúma/SC, onde está encarcerado o reclamante, registra ocupação 40% acima de sua capacidade. 



    A decisão do juízo de primeiro grau foi levada ao TJSC, que manteve a decisão.



    Ao final, requer que esta Suprema Corte:



    a) defira a medida liminar cassar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Regional de Garantias da Comarca de Criciúma/SC, no que tange à conversão da prisão em flagrante em preventiva ante o desrespeito a força vinculante proferida na ADPF 347 e por consequência determinar o imediato relaxamento da prisão preventiva do reclamante, para que seja colocado liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319 do CPP) a serem definidas pelo Juízo de origem.



     b) no mérito, julgue procedente a reclamação para para confirmar a liminar e, por via de consequência, garantir a autoridade da ADPF n.º 347/DF, determinando o relaxamento definitivo da prisão preventiva por sua ilegalidade, ou determine que o Juízo de origem profira nova decisão, devidamente fundamentada, sobre a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos exatos termos do item 2, alínea 'b', da ADPF 347/DF (doc. 1, p. 8).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, RESISTÊNCIA, DESACATO E AMEAÇA. DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DO JUÍZO DE 1º GRAU MANTIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 347/DF. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL DO SISTEMA CARCERÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA CONSTRITIVA CAUTELAR BASEADA EM FATOS ESPECÍFICOS. AMEAÇAS A POLICIAIS, RESISTÊNCIA E HISTÓRICO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ELEMENTOS QUE JUSTIFICAM A CONSTRITIVA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DEMONSTRAM A INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO (doc. 11, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque a decisão reclamada, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, em nenhum momento abordou ou descumpriu os fundamentos da ADPF 347/DF.



    Transcrevo, por oportuno, trecho da decisão reclamada:



    a) Da homologação da prisão em flagrante: Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante, levada a cabo pela Autoridade Policial, em que figura como conduzido KELLVI ROBERT DA SILVA, imputando-lhe, consoante enquadramento realizado pela Autoridade Policial, a prática dos delitos previstos nos artigos 329 (resistência) e 331 (desacato), ambos do Código Penal c/c artigo 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas). Segundo se infere, a prisão ocorreu na data de ontem, no município de Içara/SC, após abordagem policial motivada por denúncias de tráfico por "tele-entrega". O conduzido resistiu à prisão, desacatou e ameaçou de morte os policiais, além de portar substâncias entorpecentes (maconha e cocaína) acondicionadas para venda. 



    Os preceitos de ordem constitucional e legal foram observados, pois o conduzido foi informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer em silêncio, sendo-lhe assegurada a assistência familiar, bem como identificados os responsáveis pela prisão e interrogatório. Adicionalmente, há indicativos de que foi abordado em situação flagrancial, na forma do artigo 302, incisos I e II, do Código de Processo Penal. 



    A materialidade encontra-se demonstrada por meio do boletim de ocorrência, dos laudos de constatação de substâncias entorpecentes, do auto de exibição e apreensão, bem como da prova oral colhida até o momento.



    Os fortes indícios da autoria, igualmente, recaem sobre o conduzido e são extraídos, mormente, dos depoimentos coerentes e harmônicos entre si, prestados perante a Autoridade Policial. 



    Como se vê, o conjunto das circunstâncias que determinaram a condução do flagrado à delegacia de polícia é suficiente, em juízo de cognição não exauriente, para demonstrar a prática do crime em análise. 



    Inviável, ainda, acolher o pedido de relaxamento do flagrante em razão da suposta ilegalidade na abordagem, pois, ao contrário do que alega a defesa, havia fundada suspeita de que o custodiado realizava o tráfico de drogas utilizando o seu automóvel, por meio de tele-entrega, o que foi confirmado com a apreensão das drogas. Assim, não há que se falar em abuso ou ilegalidade na abordagem. 



    Pelo exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante de KELLVI ROBERT DA SILVA.



    b) Da conversão da prisão em flagrante em preventiva: 



    Em regra, são três os requisitos para a decretação da prisão preventiva: o primeiro diz respeito à natureza do crime (art. 313 do Código de Processo Penal); o segundo refere-se ao fumus commissi delicti, isto é, à existência de prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria; e o terceiro, ao periculum libertatis, que consiste no risco que a liberdade do agente representa à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 



    No caso em análise, verifica-se que o crime de tráfico de drogas imputado ao conduzido possui pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, preenchendo, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP, o que autoriza, em tese, a imposição da prisão preventiva. 



    O fumus commissi delicti encontra-se demonstrado, conforme já consignado por ocasião da análise da legalidade da prisão em flagrante, por meio da apreensão de substâncias entorpecentes acondicionadas para venda, além dos depoimentos dos policiais que presenciaram os fatos. Quanto ao periculum libertatis, este decorre das circunstâncias concretas do caso. Embora o conduzido seja primário, possui histórico criminal relevante, sendo conhecido no meio policial pela prática reiterada de tráfico de drogas, além de responder a ação penal em curso por porte ilegal de arma de fogo. Ademais, durante a abordagem, ameaçou de morte os policiais militares, afirmando possuir R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para executar tais ameaças, o que revela desprezo pelas instituições públicas e potencial risco à ordem pública. 



    Tais circunstâncias evidenciam, de forma inequívoca, o risco concreto de reiteração delitiva, justificando a decretação da segregação cautelar como medida necessária à preservação da ordem pública.



    Dessa forma, mostra-se inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ainda que cumuladas, nos termos do art. 319 do CPP. 



    Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de KELLVI ROBERT DA SILVA em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal (doc. 6, pp. 1-2).



    Com efeito, no julgamento da ADPF 347/DF, Redator do acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro.



    Naquela oportunidade, determinou-se que juízes e tribunais fundamentassem a não aplicação de medidas cautelares e penas alternativas à prisão, sempre que possível, tendo em conta o quadro dramático do sistema carcerário.



    Fixou-se, então, a seguinte tese:



    1. Há um estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, responsável pela violação massiva de direitos fundamentais dos presos. Tal estado de coisas demanda a atuação cooperativa das diversas autoridades, instituições e comunidade para a construção de uma solução satisfatória. 



    2. Diante disso, União, Estados e Distrito Federal, em conjunto com o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ), deverão elaborar planos a serem submetidos à homologação do Supremo Tribunal Federal, nos prazos e observadas as diretrizes e finalidades expostas no presente voto, especialmente voltados para o controle da superlotação carcerária, da má qualidade das vagas existentes e da entrada e saída dos presos. 



    3. O CNJ realizará estudo e regulará a criação de número de varas de execução penal proporcional ao número de varas criminais e ao quantitativo de presos. 



    No caso sob análise, o juízo reclamado converteu a prisão em flagrante do reclamante em prisão preventiva, entendendo inadequada e insuficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão do art. 319 do CPP.



    Registrou que ao reclamante são imputados os crimes de desacato, resistência e tráfico ilícito de drogas. 



    Asseverou, ainda, que a prisão em flagrante ocorreu após abordagem policial motivada por denúncias de tráfico por tele-entrega e que o reclamante resistiu à prisão, desacatou e ameaçou de morte os policiais, além de portar substâncias entorpecentes (maconha e cocaína) acondicionadas para venda.



    Ressaltou que, muito embora o reclamante seja réu primário, possui histórico criminal relevante, é conhecido no meio policial pela prática reiterada de tráfico de drogas, além de responder a ação penal por porte ilegal de arma de fogo.



    Acrescentou, ainda, que, durante a abordagem, o reclamante ameaçou de morte os policiais militares, afirmando possuir R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para executar tais ameaças, o que, no seu entender, revelaria o desprezo do reclamante pelas instituições públicas e o potencial risco à ordem pública. 



    Nesse contexto, assentou que tais circunstâncias evidenciam, de forma inequívoca, o risco concreto de reiteração delitiva, justificando a decretação da prisão preventiva como medida necessária à preservação da ordem pública.



    Como se vê, a conversão da prisão em flagrante em preventiva, com a consequente não aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP, foram adequadamente fundamentadas em elementos concretos dos autos.



    Registro, ademais, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assenta que a gravidade em concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), com a consequente inadequação e insuficiência da fixação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.



    Nesse sentido.:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Paciente preso preventivamente por suposta prática de homicídio. 



    II. Questão em discussão 



    2. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP. 



    III. Razões de decidir 



    4. O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    5. A gravidade em concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do CPP. 



    6. Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o fundado receio de reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar. 



    7. A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do CPP, qual seja, para garantir a ordem pública. Não é adequado e nem suficiente a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma processual. 



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 246.178 AgR/ES, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17/10/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Paciente denunciado em razão da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Alega-se ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. De acordo com os autos, o paciente, motivado pelo fato de não aceitar ser cobrado por uma dívida, atraiu a vítima para local isolado e realizou disparos de arma de fogo, consumando, assim, o crime de homicídio qualificado. Além disso, ficou registrado que o acusado “já foi autuado em flagrante delito no ano de 2023 pelo crime de porte ilegal de munições, pelo que o benefício da liberdade provisória anteriormente lhe concedida não foi suficiente”. 



    4. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC 141170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-05-2017). 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 244.555 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2024).



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO “MODUS OPERANDI” DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DA ADEQUAÇÃO DA MEDIDA – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (RHC 187.139 AgR/PE, Rel. Min Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7/10/2020).



    Verifico, desse modo, que o reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata dos fundamentos da prisão preventiva ao exame do Supremo Tribunal Federal.



    Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    Na verdade, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. 



    Com esse entendimento, destaco:



    RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 – grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator